Tribunal: TJDFT
Processo: 0003700-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se, somente, a corrigirem obscuridades, contradições, ambiguidades ou omissões, não sendo recurso adequado para pretensões de rediscutir matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador.

2. Negado provimento aos embargos de declaração.